Tribunal: TJSP
Processo: 1006363-22.2018.8.26.0271
Classe: Agravo Regimental Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Gratuidade da Justiça - Indeferimento – Requerida pessoa jurídica que não logrou a requerida comprovar a insuficiência de recursos alegada, não havendo provas robustas acerca da inatividade da empresa, nem tampouco da sua impossibilidade financeira – Manutenção da decisão - Súmula n. 481 do STJ - Recurso desprovido.